Tribunal: CARF
Processo: 10970.720208/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720208/2016-09
RESOLUÇÃO
3102-000.531 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COFCO INTERNATIONAL GRAOS E OLEAGINOSAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, com os devidos
acréscimos:
Trata-se de impugnação a autos de infração que formalizaram as infrações de
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP e
CRÉDITO CONSTITUÍDO INDEVIDAMENTE, referente ao ano-calendário de 2012,
no valor total de R$ 1.252.818,77, e INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA
COFINS e CRÉDITO CONSTITUÍDO INDEVIDAMENTE, referente ao ano-calendário
de 2012, no valor total de R$ 5.770.559,49.
Fl. 2849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.531 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720208/2016-09
2
Assim enuncia a Autoridade Fiscal os fundamentos da autuação:
A partir das informações apresentadas pela Nidera Sementes Ltda, verificou-se
que o contribuinte aufere suas receitas, principalmente, através da
comercialização, produção e industrialização dos produtos e a prestação de
serviços a seguir relacionados:

Foi solicitado ao contribuinte a apresentação de demonstrativos utilizados para
apuração da tributação e dos créditos de PIS/Cofins, através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal.
(...)Em sua resposta, o contribuinte apresentou as informações conforme
solicitado, entretanto, os valores constantes dos demonstrativos foram
divergentes das informações contidas nos Dacons. Como conseqüência, os valores
de direitos creditórios apresentados pelo contribuinte em seus demonstrativos
foram divergentes dos valores de ressarcimento pleiteados em PER/DCOMP.
(...)Portanto, a análise da tributação das contribuições ao PIS/Cofins, assim como
do direito creditório, foi integralmente baseada nos demonstrativos apresentados
pela empresa neste procedimento fiscal, não levando em consideração as
informações contidas nos Dacons originais.
Da análise dos CFOPs das notas fiscais de exportação, a Autoridade Fiscal
constatou que houve uma grande quantidade de exportações realizadas com o
CFOP 7501 -Exportação de mercadorias recebidas com fim específico de
exportação.
Fl. 2850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.531 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720208/2016-09
3
Em seguida, a empresa foi intimada a apresentar as notas fiscais de vendas na
atividade de Empresa Comercial Exportadora. Com base na resposta e nas
planilhas apresentadas pelo contribuinte, foram efetuados cruzamentos de dados
com as NFEs e obtida uma relação de notas fiscais com CFOP 7102 para as quais o
contribuinte informou realizar uma operação de Empresa Comercial Exportadora.
Desta forma, a Autoridade Fiscal concluiu que as exportações realizadas pela
Nidera Sementes Ltda com CFOPs 7501 e algumas notas fiscais com CFOP 7102
formam a receita auferida na função de empresa comercial exportadora.
Com base no faturamento total da empresa apresentado pelo contribuinte e nas
informações acima, foi elaborada uma planilha demonstrando o percentual
mensal de receitas relativas às exportações realizadas pelo contribuinte como
empresa comercial exportadora.
Considerando que existe vedação legal expressa à apuração dos créditos relativos
à Cofins, conforme se verifica na disposição constante do art. 6°, § 4°, extensiva à
Contribuição para o PIS/Pasep, nos termos do art. 15, inciso III, da Lei n° 10.833,
de 2003, a Autoridade Fiscal efetuou a glosa dos créditos de PIS/Cofins relativos
às operações de exportação efetuadas como empresa comercial exportadora,
bem como efetuou glosas proporcionais à receita auferida nas exportações
realizadas como empresa comercial exportadora para créditos específicos, a
saber:

Fl. 2851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.531 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720208/2016-09
4

O contribuinte foi cientificado do lançamento, em 09/01/2017 (fl. 842), e
apresentou sua impugnação (fls. 849/955), em 07/02/2017, alegando, em síntese,
que:
No desempenho de suas atividades comerciais, a Impugnante realiza tanto
operações de venda de mercadorias para o mercado interno quanto para o
mercado externo — exportação.
Com relação às operações de exportação, parte delas se dão por meio de
exportação direta (a Impugnante adquire mercadorias no mercado interno e
posteriormente efetua as remessas desses produtos de seu estabelecimento para
o porto) e parte delas são realizadas por meio de aquisição com fim específico de
exportação (a Impugnante adquire os produtos com fim específico de exportação,
ficando responsável por remeter a mercadoria diretamente do produtor para o
Porto para exportação — nos termos da legislação de regência acerca da matéria).
Segundo o entendimento da D. Autoridade Fiscal, esposado por meio do Relatório
Fiscal anexado ao Auto de Infração, a Impugnante seria, pretensamente, uma
empresa comercial exportadora e, como tal, não poderia apropriar-se de
quaisquer créditos da contribuição ao PIS e da COFINS relacionados à receita de
exportação.
Entretanto, conforme se demonstrará abaixo, completamente indevida a glosa
dos créditos relacionados às despesas mencionadas acima. Primeiro porque parte
das mercadorias exportadas não foram adquiridas com o fim específico de
exportação, não havendo o que se falar em vedação de todos os créditos
relacionados às despesas incorridas. E mesmo que assim não fosse, fato é que a
legislação que pretensamente vedaria às empresas comerciais exportadoras
Fl. 2852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.531 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720208/2016-09
5
apropriarem créditos da contribuição ao PIS e da COFINS diz respeito apenas às
mercadorias (que são adquiridas sem o pagamento das contribuições), não
devendo ser aplicada para as demais despesas incorridas pela Companhia (que
são devidamente tributadas pela contribuição ao PIS e da COFINS).
(...)
Ainda, a D. Autoridade Fiscal trouxe argumentos adicionais para a glosa de
créditos específicos, os quais também não merecem prevalecer.
Outros argumentos são deduzidos contra a pretensão fiscal, os quais serão
enunciados no voto à medida que tiverem que ser examinados.
Ato contínuo, a DRJ Fortaleza-CE julgou a impugnação do contribuinte nos termos
sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
JUROS SOBRE MULTA.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral (Súmula Vinculante CARF n° 5).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação é considerada
incontroversa e o crédito tributário a ela correspondente definitivamente
consolidado na esfera administrativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
COMERCIAL EXPORTADORA. DESPESAS DE FRETE E ARMAZENAGEM. CRÉDITO.
Por expressa vedação legal, a empresa comercial exportadora não pode calcular
créditos sobre despesas de frete e armazenagem para fins de apuração do PIS não
cumulativa.
CRÉDITO. PIS/PASEP. BENS ADQUIRIDOS COM FIM ESPECÍFICO. EMPRESA
COMERCIAL EXPORTADORA.
Empresas comerciais exportadoras podem apurar crédito sobre a aquisição de
bens adquiridos com o fim específico até janeiro de 2004, sendo vedado tal
creditamento a partir de fevereiro de 2004, a teor do disposto no §4° do artigo 6°
da Lei n° 10.833/2003.
Fl. 2853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.531 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720208/2016-09
6
PIS. CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A empresa comercial exportadora não tem o direito de descontar créditos em
relação às mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação para o
exterior.
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Para caracterizar as receitas como decorrentes de vendas efetuadas com o fim
específico de exportação e, consequentemente, usufruir da isenção da
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, faz-se necessário a comprovação que os
produtos foram remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da
empresa comercial exportadora.
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMBALAGENS.
CONDIÇÕES
DE
CREDITAMENTO.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o
processo produtivo e que se destinam tão somente ao transporte dos produtos
acabados (embalagens para transporte), não podem gerar direito a creditamento
relativo às suas aquisições.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. ARMAZENAGEM DE
MERCADORIA IMPORTADA.
No regime de apuração não cumulativa é possível o desconto de crédito em
relação a despesas com armazenagem do produto importado.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição de que trata o caput do art. 8°
da Lei n° 10.925, de 2004, a pessoa jurídica que adquire insumos de pessoa física
ou de pessoa jurídica a que se refere o § 1° do mesmo art. 8° e os remete para
transformação em indústria de terceiros (industrialização por encomenda) da qual
resulte produto relacionado no caput do referido dispositivo legal. A
impossibilidade de apuração desse crédito presumido decorre do fato de que essa
pessoa jurídica não é quem de fato produz as mercadorias, requisito essencial
para fruição do benefício.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INTERPRETAÇÃO
COMPREENSIVA. DESPESAS COM ALUGUEL DE PROPRIEDADE RURAL.
O arrendamento de um prédio, assim considerado uma construção (coisa
acessória), não se dá de forma independente e autônoma, mas pressupõe o
arrendamento de uma construção (coisa acessória) mais o bem imóvel sobre o
qual a mesma foi erigida (coisa principal). Logo, se é lícito ao contribuinte
descontar créditos com relação ao arrendamento de um todo que compreende o
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.531 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720208/2016-09
7
acessório mais o principal, acredito que não existem razões para se vedar o
desconto de créditos quando se tratar de arrendamento de um bem imóvel sem
acessão - coisa principal, que é parte do todo. Por isso, não há como deixar de
reconhecer o direito à apuração de créditos do PIS - não cumulativo e da COFINS
não cumulativo em relação as despesas de aluguel de propriedade rural.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
COMERCIAL EXPORTADORA. DESPESAS DE FRETE E ARMAZENAGEM. CRÉDITO.
Por expressa vedação legal, a empresa comercial exportadora não pode calcular
créditos sobre despesas de frete e armazenagem para fins de apuração do PIS não
cumulativa.
CRÉDITO. PIS/PASEP. BENS ADQUIRIDOS COM FIM ESPECÍFICO. EMPRESA
COMERCIAL EXPORTADORA.
Empresas comerciais exportadoras podem apurar crédito sobre a aquisição de
bens adquiridos com o fim específico até janeiro de 2004, sendo vedado tal
creditamento a partir de fevereiro de 2004, a teor do disposto no §4° do artigo 6°
da Lei n° 10.833/2003.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMPRESA
COMERCIAL
EXPORTADORA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A empresa comercial exportadora não tem o direito de descontar créditos em
relação às mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação para o
exterior.
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Para caracterizar as receitas como decorrentes de vendas efetuadas com o fim
específico de exportação e, consequentemente, usufruir da isenção da
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, faz-se necessário a comprovação que os
produtos foram remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da
empresa comercial exportadora.
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMBALAGENS.
CONDIÇÕES
DE
CREDITAMENTO.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o
processo produtivo e que se destinam tão somente ao transporte dos produtos
acabados (embalagens para transporte), não podem gerar direito a creditamento
relativo às suas aquisições.
Fl. 2855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.531 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720208/2016-09
8
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. ARMAZENAGEM DE
MERCADORIA IMPORTADA.
No regime de apuração não cumulativa é possível o desconto de crédito em
relação a despesas com armazenagem do produto importado.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição de que trata o caput do art. 8°
da Lei n° 10.925, de 2004, a pessoa jurídica que adquire insumos de pessoa física
ou de pessoa jurídica a que se refere o § 1° do mesmo art. 8° e os remete para
transformação em indústria de terceiros (industrialização por encomenda) da qual
resulte produto relacionado no caput do referido dispositivo legal. A
impossibilidade de apuração desse crédito presumido decorre do fato de que essa
pessoa jurídica não é quem de fato produz as mercadorias, requisito essencial
para fruição do benefício.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INTERPRETAÇÃO
COMPREENSIVA. DESPESAS COM ALUGUEL DE PROPRIEDADE RURAL.
O arrendamento de um prédio, assim considerado uma construção (coisa
acessória), não se dá de forma independente e autônoma, mas pressupõe o
arrendamento de uma construção (coisa acessória) mais o bem imóvel sobre o
qual a mesma foi erigida (coisa principal). Logo, se é lícito ao contribuinte
descontar créditos com relação ao arrendamento de um todo que compreende o
acessório mais o principal, acredito que não existem razões para se vedar o
desconto de créditos quando se tratar de arrendamento de um bem imóvel sem
acessão - coisa principal, que é parte do todo. Por isso, não há como deixar de
reconhecer o direito à apuração de créditos do PIS - não cumulativo e da COFINS
não cumulativo em relação as despesas de aluguel de propriedade rural.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.531 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720208/2016-09
9
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de autos de infração de
insuficiência de recolhimento de Cofins e Pis não-cumulativos vinculados ao mercado externo do
período de 01/01/2012 a 31/12/2012, uma vez que se identificou a exclusão indevida de créditos
sobre diversos custos/despesas na apuração das contribuições.
Em julgamento de primeira instância administrativa, o colegiado entendeu como
parcialmente procedente a impugnação para cancelar os seguintes itens da autuação fiscal:
1) reconhecer os créditos de PIS e COFINS decorrentes dos valores apurados pela
fiscalização referentes à Aquisição de Bens para Revenda;
2) reconhecer os créditos de PIS e COFINS decorrentes do cancelamento da glosa
sobre Despesas com Arrendamento Rural;
3) reconhecer os créditos de PIS e COFINS decorrentes do cancelamento da glosa
sobre a Armazenagem de Trigo Importado;
4) reconhecer os créditos de PIS e COFINS decorrentes do cancelamento de itens da
Glosa Proporcional à atuação como Empresa Comercial Exportadora.
Após o julgamento de primeira instância administrativa, restaram controversos os
seguintes itens:
•Glosa 01.1 - Aquisição com suspensão: A Recorrente teria apropriado
indevidamente créditos sobre dispêndios com a aquisição de mercadorias efetuadas com
suspensão das contribuições.
•Glosa 01.2 - Remessa para exportação: A Recorrente teria apropriado
indevidamente créditos sobre dispêndios com a aquisição de mercadorias com fim específico de
exportação.
•Glosa 02.1 - Aquisições de paletes: A Recorrente teria apropriado indevidamente
créditos sobre dispêndios com a aquisição de paletes como se insumos fossem.
•Glosa 03.1 - Fretes na aquisição de alíquota zero: A Recorrente teria apropriado
indevidamente créditos sobre dispêndios com serviço de frete na aquisição de sementes
(tributadas a alíquota zero).
•Glosa 03.2 - Fretes na aquisição para industrialização por encomenda: A
Recorrente teria apropriado indevidamente créditos sobre dispêndios com serviço de frete na
aquisição de produtos para industrialização.
•Glosa 03.3 - Fretes na transferência entre estabelecimentos: A Recorrente teria
apropriado indevidamente créditos sobre dispêndios com a tomada do serviço de frete na
transferência de produtos entre seus estabelecimentos.
•Glosa 07.1 - Frete de transferência de produtos: A Recorrente teria apropriado
indevidamente créditos sobre o serviço de frete na transferência de produtos entre seus
estabelecimentos.
Fl. 2857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.531 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720208/2016-09
10
•Glosa 10 - Bens do ativo imobilizado: A Recorrente teria apropriado indevidamente
créditos sobre bem do ativo imobilizado, inclusive, sobre o percentual correspondente à sua
operação como comercial exportadora.
•Glosa 26.1 - Crédito presumido - exportações: A Recorrente teria apropriado
indevidamente créditos presumidos em operações de exportação sem comprovação da destinação
à alimentação humana ou animal.
•Glosa 26.2 - Crédito presumido - industrialização por encomenda: A Recorrente
teria apropriado indevidamente créditos presumidos em operações de industrialização por
encomenda.
Inicialmente, cumpre explicar que a recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que, em conformidade com o seu cartão CNPJ, tem por objeto social, dentre outras, as seguintes
atividades: (i) produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto; (ii) comércio
atacadista de soja; (iii) comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; (iv) comércio
atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente e (v) moagem de trigo e
fabricação de derivados.
No desempenho de suas atividades comerciais, a recorrente realiza tanto operações
de venda de mercadorias para o mercado interno quanto para o mercado externo - exportação.
Com relação às operações de exportação, parte delas se dão por meio de
exportação direta (a recorrente adquire mercadorias no mercado interno e posteriormente efetua
as remessas desses produtos de seu estabelecimento para o porto) e parte delas são realizadas
por meio de aquisição com fim específico de exportação (a recorrente adquire os produtos com
fim específico de exportação, ficando responsável por remeter a mercadoria diretamente do
produtor para o Porto para exportação - nos termos da legislação de regência acerca da matéria).
Segundo explicita, no exercício de suas atividades, efetua a aquisição de diversas
mercadorias necessárias à sua atividade (i.e. insumos utilizados, principalmente, em sua atividade
industrial e commodities para revenda no mercado interno e/ou exportação), bem assim a
contratação de diversos serviços (principalmente de frete e armazenagem das commodities a
serem comercializadas).
Entendo que o processo não se encontra maduro para julgamento, pelos motivos
que passo a explicar.
Um dos argumentos da Recorrente diz respeito ao fato de não estarem preenchidos
os requisitos para a caracterização da aquisição da mercadoria com fim específico de exportação.
Aduz a Recorrente que para a aplicação da restrição do § 4° do art. 6° da Lei
10833/2003, não basta a empresa ser comercial exportadora, é preciso também que as
mercadorias relativas à operação tenham fim específico de exportação. Ou seja, a condição da
finalidade específica de exportação, na forma da legislação do PIS e da COFINS, desautorizaria a
aplicação da regra de restrição ao direito de crédito no caso específico dos autos.
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.531 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720208/2016-09
11
Prossegue a Recorrente com a alegação de que, pela análise da legislação do
PIS/COFINS, o fim específico de exportação somente é caracterizado quando comprovado envio
direto da mercadoria para exportação ou para recintos alfandegados e que se tal circunstância
tivesse sido devidamente investigada, considerando as atividades exercidas pela Recorrente, ou
solicitado uma diligência fiscal para que referida análise fosse realizada, teria concluído que a
condição de fim específico de exportação não foi atingida (além do fato de a Recorrente,
conforme demonstrado, não ser comercial exportadora).
Veja as considerações da recorrente sobre o tema:
185.Entretanto, tivesse o limo. Julgador investigado devidamente as atividades
exercidas pela Recorrente naquelas específicas operações - e não ficado restrito
as nomenclaturas utilizadas nas notas fiscais emitidas pela Recorrente e pelo seu
fornecedor para fins de ICMS -, teria concluído que a condição de fim específico
de exportação não foi atingida (além do fato de a Recorrente, conforme
demonstrado, não ser comercial exportadora) para, ao menos, parte de suas
operações. Explica-se.
186.Como o seu próprio objeto social retrata, a Recorrente atua na
comercialização de produtos agrícolas tanto para o mercado externo, como para o
interno. Nesse contexto, a Recorrente adquire as mercadorias de produtores
agrícolas e os remete para armazéns gerais (próprios e de terceiros), inclusive
para seleção e secagem (ou seja, beneficiamento) antes de decidir pela
comercialização no mercado interno ou no externo.
187.Importante pontuar que a remessa das mercadorias aos armazéns gerais
torna necessária não apenas para a conclusão do negócio (seja ele no mercado
interno ou externo), mas também para que seja feita a seleção e qualificação dos
produtos para a formação de lotes de exportação.
188.Em outras palavras, em muitas das operações os produtos adquiridos pela
Recorrente não são remetidos diretamente aos portos/recintos alfandegados com
a finalidade de exportação, pois primeiramente passam e permanecem em
armazéns (próprios ou arrendados) para, posteriormente, serem remetidas à
exportação - o que, para fins da legislação do PIS/COFINS, descaracteriza o fim
específico de exportação.
189.Nesse sentido, veja-se abaixo um breve descritivo do fluxo das mercadorias
da Recorrente, desde a data de sua entrada nos armazéns (próprios ou de
terceiros), até o momento de seu envio ao Porto ou recintos alfandegados:
• Entradas frecebimentos de mercadorias!:
i- o processo inicia-se com a marcação na portaria para descarga da mercadoria;
ii- o caminhão é direcionado para a balança de entradas, onde ocorrerá a
identificação do peso bruto da mercadoria recebida(pesagem);
Fl. 2859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.531 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720208/2016-09
12
iii- a mercadoria é classificada e são apurados seus respectivos descontos de
qualidades;
iv- o caminhão é direcionado para "moega", onde é realizada a descarga da
mercadoria;
-a partir do momento que a mercadoria é descarregada na "moega" , inicia-se o
processo de beneficiamento da mercadoria (peneiramento e secagem);
v- após finalizar a descarga da mercadoria, o caminhão é direcionado para a
balança de saída, onde ocorrerá a pesagem do peso tara, bem como a emissão do
ticket de pesagem;
- a partir daí inicia-se o processo administrativo (lançamentos fiscais das compras
de pessoas físicas e jurídicas, conferências dos documentos lançados e
pagamentos);
vi- após todo o processo de beneficiamento da mercadoria, o produto é
armazenado nos silos dispostos na unidade; • Saídas fexpedições de
mercadorias):
i- o processo de expedição das mercadorias inicia-se com base nas necessidades e
programações do comercial/execução/logística;
ii- o motorista faz a marcação na portaria para a entrada na filial com a ordem de
carregamento em mãos;
iii- o caminhão é direcionado para a balança de entradas, onde ocorrerá a
pesagem do peso tara do caminhão;
iv- o caminhão é direcionado para o processo de carregamento operacional;
v-a mercadoria é classificada;
vi-após finalizar o carregamento da mercadoria, o caminhão é direcionado para a
balança de saída onde ocorrerá a pesagem do peso bruto, bem como a emissão
do ticket de pesagem;
vii-com base no ticket de pesagem é emitida a Nota Fiscal de saída e, com base
nesta, o caminhão fará o manifesto de frete junto à transportadora contratada
pela logística.
190.A fim de dirimir quaisquer dúvidas, a Recorrente colaciona à presente
diversas Notas Fiscais que comprovam que as mercadorias adquiridas pela
Recorrente junto aos seus fornecedores não foram remetidas diretamente a um
porto ou a um recinto alfandegado ("Portos Secos"), tal como define a lei, para
que seja considerado exportação (Doe. 05 da Impugnação Administrativa).
191.Confira-se, por exemplo, a Nota Fiscal n°. 333. De sua análise é possível
verificar que há indicação expressa indicação de que a mercadoria foi remetida
para depósito - "S/A Moageira e Agrícola" - para, somente após, ser remetida para
sua exportação:
Fl. 2860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.531 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720208/2016-09
13

192. Como se vê, parte das mercadorias adquiridas pela Recorrente dos seus
fornecedores não possuem fim específico de exportação. As mercadorias são
remetidas diretamente para armazéns (da Recorrente ou de terceiros), os quais
não constam da lista de recintos alfandegários elaborada pela Receita Federal, e,
posteriormente, são encaminhadas para os Portos para serem exportadas
193.Isso significa dizer que para que a Recorrente consiga exportar essas
mercadorias que adquire dos seus fornecedores deverá, em primeiro lugar, (i)
remeter a mercadoria para armazém (da Recorrente ou de terceiros), local em
que é realizado o controle de qualidade para, após, (ii) serem remetidas aos
Portos ou recintos alfandegados para exportação.
194.Para melhor compreensão da operação da Recorrente, segue quadro
explicativo:

195.Ressalte-se que os exemplos acima citados se repetem em muitas outras
situações: as mercadorias adquiridas pela Recorrente dos seus fornecedores
foram remetidas para armazéns gerais e, apenas posteriormente, as mercadorias
são encaminhadas para o Porto ou Recinto Alfandegário.
196.No que concerne ao argumento apresentado pela r. decisão recorrida de que
as notas fiscais apresentadas pela Recorrente comprovariam que as mercadorias
foram destinadas a recinto alfandegado, apenas resta comprovada a precariedade
e ausência de análise pelo limo. Julgador.
Fl. 2861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.531 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720208/2016-09
14
197.Isso porque, da simples análise das notas fiscais, verifica-se que ocorreu o
transbordo de tais mercadorias, ou seja, não restou cumprido o requisito disposto
na legislação, qual seja, a remessa direta para embarque de exportação ou recinto
alfandegado. Veja-se a NF 35237 (fls. 1653 do processo adminostrativo):

198.Conforme mencionado acima e inclusive destacado pela própria r. decisão
recorrida, pela da legislação do PIS/COFINS, o fim específico de exportação
somente é caracterizado quando comprovado o envio direito da mercadoria para
exportação ou para recintos alfandegados.
199.Acerca desse ponto, importante pontuar que a IN n° 1.152/2011 dispõe sobre
as hipóteses em que o transbordo, a baldeação, o descarregamento ou o
armazenamento dos produtos são permitidos, restringindo as situações em que
tais atividades poderão ser feitas sem que a operação perca o caráter de fim
específico para a exportação:
"Art. 5° - Somente será permitido o transbordo, a baldeação, o descarregamento
ou 0armazenamento dos produtos:
1- em recintos alfandegados, no caso das operações de que tratam o inciso I do
art. 2o e o inciso II do art. 3o;
II- em recintos alfandegados ou em outros locais onde se processe o despacho
aduaneiro de exportação, inclusive em Recintos Especiais para Despacho
Aduaneiro de Exportação (Redex), na hipótese das operações de que tratam o
inciso II do art. 2o e o inciso I do art. 3o; e
III- em depósito sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, no caso do
inciso II do art. 4o." 200.Ocorre, entretanto, que tais hipóteses não são
observadas no presente caso, tendo em vista a ausência de cumprimento dos
requisitos impostos pela legislação federal, de modo a restar descaracterizado o
caráter de fim específico de exportação nas operações ora analisadas.
Compulsando os autos, percebe-se que há diversos espelhos de notas fiscais
juntadas pela recorrente aos autos (e-fls.1.628 a 1.922) nas quais consta que houve remessas de
Fl. 2862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.531 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720208/2016-09
15
mercadorias com fins de exportação para estabelecimentos da empresa, que, smj, não são
recintos alfandegários ou depósito sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, como
exige a legislação.
Nesse contexto, entendo como relevantes os argumentos e provas trazidos pela
recorrente, razão pela qual, entendo que a realização de diligência pode contribuir efetivamente
para o correto deslinde da questão, devendo a Unidade de Origem apreciar a documentação que,
em princípio, pode atestar que parcela significativa das mercadorias não foi adquirida pela
Recorrente com fim específico de exportação (considerando a legislação da contribuição ao PIS e
da COFINS), demonstrando que não seria aplicável a restrição ao direito de crédito (§ 4° do artigo
6° da Lei n° 10.833/03), o que validaria o crédito postulado.
No que tange a "Glosa 26.1 - Crédito Presumido - Lei n° 10.925/14 -Exportações"
esta fora mantida pela decisão recorrida sob o pressuposto de que a Recorrente não teria
comprovado a destinação à alimentação humana ou animal das mercadorias produzidas, pois os
documentos apresentados pela Recorrente necessitariam de tradução juramentada.
Ocorre que, a Recorrente apresenta contrato com tradução firmada por tradutor
juramentado (doc. 02) firmado entre Concordia Agritrading PTE. Ltd. (adquirente dos produtos da
Companhia, conforme documentos fiscais) e a BUNGE INTERNATIONAL COMMERCE LTD.
(destinatária dos produtos comercializados pela Recorrente), de modo que não há o que se falar
na impossibilidade de apuração da destinação nas operações de exportação.
Trouxe, também, conforme alegado, contratos firmados com as empresas COAMO
INTERNATIONAL A.V.V com tradução firmada por tradutor juramentado.
A diligência se mostra prudente, pois com a análise por parte da Unidade de Origem
de tal documentação, pode-se atestar se as operações de exportação permitem a rastreabilidade,
e, portanto, a confirmação da destinação dos produtos comercializados pela Recorrente para
empresas produtoras de alimentos.
Nesta toada, a diligência que se propõe é o sentido de a Unidade de Origem
apreciar os documentos traduzidos e colacionados aos autos, com o ateste se as mercadorias
tiveram por destino a destinação à alimentação humana ou animal das mercadorias produzidas e
comercializadas pela Recorrente.
Nesse sentido, em homenagem ao princípio da verdade material, entendo que a
documentação apresentada citada deve ser analisada quanto a sua potencialidade para infirmar as
conclusões tomadas pela Fiscalização no lançamento fiscal ora analisado.
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência a fim de que
a unidade de origem realize os seguintes procedimentos:
a) Analise a documentação que, em princípio, pode atestar que parcela significativa
das mercadorias não foram adquiridas pela Recorrente com fim específico de exportação
Fl. 2863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.531 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720208/2016-09
16
(considerando a legislação da contribuição ao PIS e da COFINS), demonstrando que não seria
aplicável a restrição ao direito de crédito (§ 4° do artigo 6° da Lei n° 10.833/03);
b) Indique a repercussão das conclusões do item anterior sobre o lançamento
efetuado (% proporção exportação, valores do lançamento, etc);
c) Aprecie os documentos traduzidos e colacionados aos autos, com o ateste se as
mercadorias tiveram por destino a destinação à alimentação humana ou animal das mercadorias
produzidas e comercializadas pela Recorrente;
d) Efetuar quaisquer outras verificações que julgar necessárias para esclarecer as
questões postas, inclusive com intimações ao contribuinte; e
e) Elaborar relatório fiscal conclusivo detalhando os procedimentos realizados,
anexar todos os documentos gerados na diligência e facultar à recorrente o prazo de trinta dias
para se pronunciar, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574, de 2011;
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 2864
DF CARF MF
Original